Tribunal: TJSP
Processo: 1004889-45.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Recurso do autor. Cabimento em parte. Autor que foi empurrado pela ré, por brincadeira, na piscina, sofrendo lesões ao bater a cabeça e rosto na borda da piscina, com dores na região cervical, cefaleia, discreto ferimento corto contuso no lábio

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Recurso do autor. Cabimento em parte. Autor que foi empurrado pela ré, por brincadeira, na piscina, sofrendo lesões ao bater a cabeça e rosto na borda da piscina, com dores na região cervical, cefaleia, discreto ferimento corto contuso no lábio superior, discreto edema traumático na região do nariz. 'Animus jocandi' que não isenta a ré da responsabilidade. Culpa na modalidade imprudência. Existência de nexo causal. Danos morais configurados. Valor da indenização fixado em R$2.000,00. Danos materiais existentes. Valor da indenização em R$360,00 pelo prejuízo com o celular. Recurso da ré. Cabimento. Justiça gratuita deferida à ré. Desnecessidade do recolhimento do preparo. Recurso do autor parcialmente provido e da ré provido.